Tribunal: TJES
Processo: 5009492-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009492-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO GOMES FARIA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
BIS IN IDEM NA ACUSAÇÃO -
NÃO C
ONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA.

1
.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.
E
m fase tão embrionária se encontram os autos n° 0008204-93.2022.8.08.0024 que atualmente foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, momento
no qual
“os Promotores de Justiça (...) ao analisarem o IP
[podem concluir]
(ou não) pela existência de conexão entre os fatos em apuração nos dois feitos”,
ou até mesmo o magistrado posteriormente quando da análise dos requisitos para o recebimento da peça inaugural.
3.
Constitui
verdadeira imprudência a supressão do procedimento padrão de tramitação dos autos
originários
, com o trancamento da ação pela via estreita
do
habeas corpus
,
que dada sua celeridade não comporta o exame exauriente e o cotejo aprofundado de provas.

4
.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009492-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO GOMES FARIA
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009492-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: BRUNO GOMES FARIA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VITORIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
impetrado
pel
o
Advogado
Caio de Freitas Santos
,
em benefício de

BRUNO GOMES FARIA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
6
ª Vara Criminal de Vitória/
E
S
.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente é réu na ação penal n° 0008204-93.2022.8.08.0024, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, e que apura seu suposto envolvimento em organização criminosa destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes no morro do Tabuazeiro, bem como em suas adjacências.

Sustenta que
“
o paciente, nos anos de 2020 e 2021, já estava sendo processado pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória pelos mesmos fatos que está sendo investigado no juízo [impetrado]”.

Complementa que
“a hipótese é de dois processos criminais tramitando simultaneamente, com os mesmos réus, ambos se referindo aos mesmos fatos, na mesma localidade e na mesma região de investigação”.

Forte nestes argumentos, pugna pel
o conhecimento e posterior concessão da presente ordem de
habeas corpus,
com o consequente trancamento do processo de n° 0008204-93.2022.8.08.0024, e
posterior
expedição de contramandado de prisão em benefício do paciente.

É o relatório. Passo a decidir:

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

Com isso em mente, passo ao exame da pretensão formulada pelo nobre advogado, que consiste no trancamento da ação n° 0008204-93.2022.8.08.0024, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal de Vitória por entender que a mesma possui
“as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido”
da ação penal n° 0003769-13.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara criminal d
a mesma Comarca
.

Nesse aspecto, ao debruçar sobre a cópia digitalizada dos autos juntadas na presente impetração, tenho que a ação penal de n° 0003769-13.2021.8.08.0024, que conta com mais de 800 (oitocentas) laudas de documentação, já
possui em seu bojo
denúncia oferecida
em desfavor de
12 (doze) réus, sendo eles:
i)

Bruno Gomes Faria,
ii)
Luan Gomes Faria,
iii)
Gabriel Gomes Faria,

iv)
Gustavo Nunes da Silva,
v)
Lucas Rodrigues,
vi)
Joaquim Gomes de Souza Neto,
v
ii)
Gilvan de Souza Fonseca,
viii)
Pablo Diógenes Sarmento da Silva dos Santos,
ix)
Wesley Tiago Silveira,
x)
Rafael dos Santos Pereira,
xi)
Enzo Baldan Ferreira
e

xii)
Paulo Henrique Vieira Coelho.

Segundo narra
aquela exordial acusatória
, os denunciados supostamente integravam
“a organização criminosa denominada TD3, que atua de forma habitual e coordenada na região do morro do Macaco, Cruzamento e adjacências, (...) sendo constatado que esta ORCRIM utiliza um grupo no aplicativo whatsapp, denominado ‘futebol’ que foi criado no dia 14/12/2020, e conta com trinta e seis participantes, no qual eles conversam sobre a organização do tráfico, informam sobre a presença de policiais no morro, dentre outras questões relevantes para o funcionamento da organização”.

Lado outro, a operação “mirante”, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Vitória, teve início após
Portaria IPL n° 2021.0082819, oriunda da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros – DELECOR/DRCOR/SR/PF/ES, e apura a
atuação de
organização criminosa destinada ao tráfico de drogas no morro do Tabuazeiro e adjacências.

A referida
lide
sequer conta com denúncia oferecida, e as investigações até então efetuadas demonstram
certa semelhança entre os investigados n
os dois procedimentos
, com algumas ressalvas.

Entretanto,
como bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer:

“
Com os parcos elementos carreados quando da impetração, não é possível concluir que os fatos em apuração no IP que tramita perante a 6ª Vara Criminal de Vitória são os mesmos ou derivados daquelas em apuração perante a 2ª Vara Criminal de Vitória, exceto pelo fatos de os dois procedimentos apurarem fatos relacionados à suposta existência de uma Organização Criminosa que visa a exploração do tráfico de drogas nos morros da Grande Vitória”.

Ademais, em fase tão embrionária se encontram os autos n° 0008204-93.2022.8.08.0024 que atualmente foram remetidos ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, momento
no qual

“os Promotores de Justiça (...) ao analisarem o IP
[podem concluir]
(ou não) pela existência de conexão entre os fatos em apuração nos dois feitos”,
ou até mesmo o magistrado posteriormente quando da análise dos requisitos para o recebimento da peça inaugural.

Com isso em mente, se mostraria verdadeira imprudência a supressão do procedimento padrão de tramitação dos autos
originários
, com o trancamento da ação pela via estreita deste
mandamus,
que dada sua celeridade não comporta o exame exauriente e o cotejo aprofundado de provas.

Sobre o tema, trago
julgado de caso semelhante já julgado pelo Tribunal Cidadão:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS PERSECUÇÕES PENAIS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1.
(...)
2.
Não se afigura possível, na via estreita do habeas corpus, avaliar a extensão das investigações realizadas, bem como os fatos delituosos e bem jurídicos envolvidos, com precisão, para aferir se houve ou não bis in idem.
3.
(...)
4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 78.836/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 26/4/2017.)

No mesmo sentido, segue Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos
Territórios:

HABEAS CORPUS.
CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL E
TRÁFICO DE DROGAS. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE ACARRETA CAUTELA. MEDIDA PRECIPITADA E EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio da estreita via do habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Ordem denegada.

(Acórdão 1150100, 07003787920198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.